Tribunal: TJDFT
Processo: 0742240-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA N. 857/RG. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TEMA N. 585/STJ. FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, com o advento da Lei n. 10.826/2003, o art. 19 da LCP deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo e que o termo “sem licença da autoridade” não se refere às armas brancas, restando tipificada a contravenção penal de porte de arma branca. Precedentes.
2. Em que pese o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal sobre a tipicidade da conduta de portar arma branca (Tema n. 857), ante a pendência de apreciação pela Suprema Corte e a ausência de determinação para se suspenderem os processos em curso, não há óbice que a matéria seja analisada.
3. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria da contravenção penal de porte de arma branca (LCP, art. 19), evidenciadas pela coerência entre as declarações da testemunha policial, a confissão do acusado e a documentação colacionada, sendo inviável o pleito absolutório por atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III).
4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
5. Justifica-se a fixação da pena acima do mínimo legal, na primeira fase do cálculo, ante valoração desfavorável de uma circunstância judicial (antecedentes).
6. Na segunda fase, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada (Tema n. 585/STJ).
6.1. Na compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência, constatada a desproporcionalidade da fração majorante aplicada, utiliza-se o patamar de 1/12 para redimensionamento da pena intermediária.
7. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.